Tribunal: TJDFT
Processo: 0725527-46.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. MANUTENÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MERAS CAPTURAS DE TELA ("PRINTS"). AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que rejeitou queixa-crime oferecida para apuração dos crimes de calúnia e difamação (arts. 138 e 139 do Código Penal), sob o fundamento de ausência de justa causa. A querelante alega que a querelada teria adulterado conversas de aplicativo de mensagens e as enviado ao seu empregador, ocasionando demissão por justa causa. A decisão recorrida baseou-se na inexistência de lastro probatório mínimo e na repetição de demanda anterior já rejeitada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão de rejeição carece de fundamentação idônea; (ii) examinar se capturas de tela (prints) de celular, sem identificação de interlocutores ou metadados de autenticidade, constituem justa causa suficiente para o recebimento da ação penal privada; e (iii) verificar se a utilização das mesmas provas em processo trabalhista e outra ação penal privada vincula o juízo criminal recorrido, à luz do princípio da independência das instâncias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão judicial que apresenta os motivos do convencimento, ainda que de forma sucinta, atende ao comando constitucional do art. 93, IX, da Constituição Federal, não sendo exigido o exame pormenorizado de todas as alegações, conforme o Tema 339 do STF.
4. A propositura de nova queixa-crime após rejeição anterior exige prova nova ou correção do vício (art. 18 do CPP). A mera repetição dos fatos e das provas insuficientes autoriza nova rejeição.
5. Fotografias de tela de conversas de aplicativos de mensagens, desprovidas de elementos que atestem sua autenticidade, cadeia de custódia ou identificação inequívoca dos interlocutores, não possuem força probatória suficiente para caracterizar a justa causa exigida para a deflagração da ação penal privada, mormente quando a própria acusação sugere a existência de adulteração.
6. Vige no ordenamento jurídico o princípio da independência das instâncias. O fato de documentos terem sido valorados na esfera trabalhista e em outra ação penal não vincula o juízo criminal, que exige standard probatório mais rigoroso em razão do caráter de ultima ratio do Direito Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"A justa causa para o recebimento da queixa-crime exige suporte probatório mínimo de autoria e materialidade, sendo insuficientes capturas de tela de conversas de aplicativos de mensagens desprovidas de mecanismos de autenticidade, não vinculando o juízo criminal a eventual valoração da prova em outras esferas judiciais."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXV, e 93, IX; CPP, arts. 18, 41 e 395, III; CP, arts. 138 e 139.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339 (AI 791.292 QO-RG).